Tribunal: STF
Processo: ARE 1320230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PREVIRIO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO. LEIS MUNICIPAIS Nº 2.068/93, 4.015/2005 E 6.064/2016.
    Pretende o autor a majoração da Gratificação de Controle Interno, incorporada aos seus proventos de aposentadoria. Conforme documentos acostados, o autor passou para a inatividade em 12/03/2003, com proventos proporcionais, na forma do art. 8º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 20/1998. Consequentemente, faz jus à paridade entre a sua remuneração e a dos servidores que se encontram na ativa, a teor da redação original do art. 40, parágrafo 4º, da Constituição da República e, também, do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Gratificação de Controle Interno criada pela Lei Municipal nº 2.068/93. Artigos 5º e 6º, da Lei 4.015/2005 que estabelecem que o escalonamento da referida Gratificação foi estendido aos inativos. Posteriormente, a Lei 6.064/2016, reajustou a tabela de vencimentos. Como assente no julgado, conforme se depreende dos documentos acostados, o autor incorporou a Gratificação de Controle Interno quando se aposentou, fazendo jus à sua revisão, conforme preceitua o artigo 9º, da Lei nº 6.064/2016. Verba honorária, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, uma vez que, não sendo líquida a sentença, não há como se aplicar os percentuais previstos nos incisos de I a V, do § 3º, do referido artigo. Regime de atualização monetária e juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública. RE 870.947/SE. Autor que não é beneficiário de gratuidade de justiça e recolheu custas e taxa judiciária corretamente. Art. 17, § 1º da Lei 3350/99. Desprovimento do recurso. Manutenção da Sentença em Remessa Necessária. Unânime.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente